Tribunal: TJSP
Processo: 2127782-87.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta omissão sobre fundamentos legais e constitucionais do direito da Municipalidade a cumular IPCA com juros de 1% ao mês – Questão enfrentada adequadamente – Ausência de dever de enfrentar todos os argumentos da parte – Jurisprudência do STJ – Dispositivos mencionados (artigos 61, § 3o, da Lei 9.430/1996; 1o e 2o, § 1o, "a", e § 2o, da lei 8.383/1991; 161, § 1o,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta omissão sobre fundamentos legais e constitucionais do direito da Municipalidade a cumular IPCA com juros de 1% ao mês – Questão enfrentada adequadamente – Ausência de dever de enfrentar todos os argumentos da parte – Jurisprudência do STJ – Dispositivos mencionados (artigos 61, § 3o, da Lei 9.430/1996; 1o e 2o, § 1o, "a", e § 2o, da lei 8.383/1991; 161, § 1o, do CTN; 1o, 5o, inc. XII, 24, inc. I, e 30, inc. II e III, da Constituição Federal) devem ser considerados prequestionados por força do art. 1.025 do CPC – Embargos de Declaração rejeitados.